Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-50.2017.8.11.0001
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003224-50.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 155.811.011-91 (APELADO), MARCELO ANGELO DE ALMEIDA - CPF: 854.554.581-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 155.811.011-91 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE ALMEIDA - CPF: 854.554.581-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por particular para declarar a inexistência de relação jurídica com veículo automotor, com consequente exclusão de débitos tributários e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente, com inversão do ônus da prova e determinação de anotação como “
proprietário desconhecido
”. Interposição de apelação principal pelo DETRAN/MT e apelação adesiva pelo autor.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber se é possível manter a responsabilidade civil do DETRAN/MT em razão da vinculação indevida do nome do autor ao veículo; (
ii
) saber se é viável tecnicamente a determinação judicial de anotação como “
proprietário desconhecido
”; e (
iii)
saber se é admissível a apelação adesiva interposta juntamente com as contrarrazões.

III.

Razões de decidir:

3.

A responsabilização do DETRAN/MT é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, diante da falha na prestação do serviço público e da ausência de provas que infirmassem a alegação do autor sobre a inexistência de vínculo com o veículo.

4.

A inversão do ônus da prova foi adequadamente fundamentada pela sentença, considerando a desproporcionalidade na produção da prova negativa por parte do autor.

5.

A anotação como “
proprietário desconhecido
” é juridicamente e tecnicamente inviável, devendo ser substituída por medida alternativa exequível, como a baixa definitiva do veículo.

6.

O recurso adesivo foi interposto de forma inadequada, conjuntamente com as contrarrazões, violando o art. 997, § 2º, do CPC, razão pela qual não deve ser conhecido.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1
. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública decorre da falha na prestação do serviço de registro veicular, quando mantido indevidamente o vínculo de propriedade entre pessoa física e veículo que jamais integrou seu patrimônio. 2. A anotação como ‘proprietário desconhecido’ é medida tecnicamente inexequível no sistema do DETRAN/MT, devendo ser substituída por providência administrativa viável que assegure a desvinculação do nome do particular, como a baixa definitiva do veículo. 3. O recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2º, do CPC, deve ser interposto em peça autônoma, sendo inadmissível sua apresentação conjunta com as contrarrazões.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, § 1º, e 997, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Ap 1000992-84.2021.8.11.0111, Rel. Des. Luiz Octávio O. S. Ribeiro, j. 29/10/2024; TJ/MT, EDcl 1027389-65.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 3/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (
DETRAN/MT
)
e apelação adesiva por
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo de placa JYG3120, determinação de baixa de todos os débitos tributários e não tributários vinculados ao nome do requerente em relação ao referido veículo e a anotação ao prontuário do veículo para constar “
proprietário desconhecido
”.

Aduz que, inexiste responsabilidade civil imputável ao DETRAN/MT, uma vez que o apelado não comprovou a existência de nexo de causalidade necessário para ilidir a presunção de veracidade e legalidade dos registros públicos mantidos pelo DETRAN/MT, de modo que a simples alegação de desconhecimento da propriedade do bem desacompanhada de provas técnicas que atestem vício no procedimento não podem servir de fundamento para a desconstituição das obrigações do apelado.

Assevera que o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no art. 373, §1º, do CPC, não possui caráter absoluto, exigindo, para sua aplicação válida, fundamentação específica e demonstração inequívoca de concreta desproporcionalidade na produção probatória, circunstâncias estas que não foram sequer alegadas, tampouco comprovadas, pelo recorrido, tendo a sentença aplicado referido princípio de forma imotivada e inadequada.

Afirma que em razão das disposições normativas que regem o Sistema Nacional de Trânsito e da vinculação estrita ao princípio da legalidade, os sistemas informatizados dos órgãos de trânsito, inclusive o DETRAN/MT, são estruturados de forma a permitir apenas as alterações expressamente autorizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), inexistindo, portanto, campo específico no sistema que viabilize a regularização da propriedade de veículo sem a vinculação a um novo CPF ou CNPJ, mediante o devido procedimento de transferência veicular, ou, alternativamente, pela determinação de sua baixa definitiva.

Assevera que o acolhimento da tese de “
proprietário desconhecido
” gera, como efeito prático, a possibilidade de circulação de veículo automotor sem a correspondente identificação de um responsável legal, o que contraria a exigência legal de vinculação do registro do veículo a um número de CPF ou CNPJ, tornando inviável, sob o prisma técnico-operacional e jurídico, o cumprimento das determinações judiciais impostas aos órgãos executivos de trânsito estaduais nos moldes definidos na sentença recorrida.

Afirma que a sentença deve ser reformada ante o vício insanável consistente na imposição de obrigação de cumprimento impossível ao DETRAN/MT, uma vez que a determinação de registrar os veículos como de “
proprietário desconhecido
” não encontra respaldo técnico ou normativo no sistema de trânsito vigente, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da impossibilidade técnica do pedido ou, subsidiariamente, pela substituição dessa ordem judicial por providência prática equivalente.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos supracitados.

Em sede de contrarrazões cumuladas com apelação adesiva, José Francisco de Almeida sustenta: (
i
) que demonstrou de forma inequívoca a ausência de relação jurídica com o veículo de placa JYG3120, razão pela qual o recurso principal não comporta provimento; e (
ii
) que a inscrição em dívida ativa e a negativa de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configuram hipótese de dano moral
in re ipsa
, circunstância que justifica o arbitramento de indenização por danos morais, razão pela qual requer o provimento da apelação adesiva para que a sentença seja reformada, com a fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00: dez mil reais (Id. 333226900).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 337904876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
José Francisco de Almeida
contra o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
,
tendo por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo de placa JYG3120, a exclusão do nome do autor do registro de propriedade do referido veículo, a anulação de todos os débitos fiscais a ele vinculados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais (Inicial, Id. 333225372).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, promovendo a inversão do ônus da prova diante da dificuldade de a parte autora comprovar fato negativo e do dever da autarquia de manter os processos administrativos que subsidiam os registros de veículos em circulação, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo de placa JYG3120, determinação de baixa de todos os débitos tributários vinculados ao nome do requerente em relação ao referido veículo e anotação no prontuário do bem para constar a expressão “
proprietário desconhecido
” (Sentença, Id. 333226897).

2.

Recurso adesivo interposto por José Francisco de Almeida:

Verifica-se que José Francisco de Almeida,
na mesma peça processual em que apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação, interpôs recurso adesivo
, por meio do qual pleiteou a reforma da sentença, com a consequente fixação de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se que o artigo 997, § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente:

[...] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

[...]

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
.

No caso sob exame, verifica-se que o recurso adesivo foi interposto de forma irregular, por ter sido protocolado conjuntamente com as contrarrazões de apelação, prática vedada pela jurisprudência consolidada, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do referido recurso, ante a inobservância de requisito de admissibilidade.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

[...] O recurso adesivo da autora não pode ser conhecido, pois foi interposto de forma inadequada, em desacordo com o art. 997, § 2º, do CPC/2015.

[...]

O recurso adesivo interposto pela autora não foi conhecido,
tendo em vista que foi apresentado de forma inadequada, conjuntamente com as contrarrazões do recurso principal, o que viola o disposto no art. 997, § 2º, do CPC/2015
.
A independência formal e material do recurso adesivo impede sua interposição em peça única, o que torna o recurso inadmissível
. [...]. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000992-84.2021.8.11.0111, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, julgamento em 29/10/2024).

[...]
O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, por violação ao disposto nos artigos 997, §2º e 1010, ambos Código de Processo Civil.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, embargos de declaração n. 1027389-65.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 3/12/2024).

[...] A teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, se for caso, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões,
mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço, com o que tal pedido não deve ser conhecido
. [...]. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação n. 0040142-81.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 1/2/2023).

Portanto, diante da inobservância das normas legais e da orientação consolidada dos tribunais,
não se conhece o recurso adesivo
, por ausência de forma adequada de interposição.

3.

Recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT):

Constata-se dos autos que José Francisco de Almeida, ora apelado, ajuizou
ação anulatória de débito fiscal
sob o fundamento de que jamais foi proprietário do veículo Monza Barcelona, marca GM, ano 1992, placa JYG3120, chassi n. 9BGJH69RNNB056712, Renavam n. 126123276, tendo tomado conhecimento da indevida vinculação do referido bem ao seu nome junto ao banco de dados do DETRAN/MT apenas quando, ao tentar realizar uma compra corriqueira, teve seu cartão recusado, vindo a descobrir, após investigação, que seu nome se encontrava protestado e negativado em razão da inscrição de certidão de dívida ativa, datada de 13/7/2017, sob o n. 2017139472, no valor de R$ 1.344,00 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais), correspondente a débitos de IPVA.

José Francisco de Almeida, ora apelado, juntou aos autos extrato do veículo emitido pelo DETRAN/MT, no qual consta restrição de venda em razão de alienação fiduciária em favor do Banco General Motors S.A. (Id. 333225390), instituição com a qual afirma jamais ter celebrado qualquer contrato de financiamento, circunstância que, a seu ver, evidencia a ocorrência de fraude, razão pela qual procedeu à Delegacia de Polícia e foi lavrado o Boletim de Ocorrência n. 2017.304445, em 12/9/2017 (Id. 333225382).

O DETRAN/MT, em sede de contestação, sustentou, no mérito, em síntese, a impossibilidade de apresentação dos documentos relativos ao procedimento de comunicação de venda, por se tratar de prova de cunho diabólico, diante da eliminação dos referidos registros em razão do decurso do prazo legal de guarda; asseverou, ainda, que incumbiria ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, não sendo admissível a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, tendo em vista a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos por ela praticados (Id. 333226885).

Foi oportunizada às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa (Id. 333226895), contudo, ambas permaneceram inertes, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado (Processo Judicial Eletrônico, Intimações n. 38916974 e 38916975).

Com efeito, o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, reconheceu a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da notória dificuldade enfrentada pelo autor na demonstração de fato negativo – inexistência de vínculo jurídico com o veículo – e do dever legal do DETRAN/MT de manter a guarda e gestão dos processos administrativos que subsidiam os registros veiculares.

Referida medida encontra respaldo no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil e foi devidamente fundamentada, diante da posição privilegiada do DETRAN/MT para a produção da prova, não tendo a autarquia demonstrado qualquer desproporcionalidade concreta ou ônus excessivo que impedisse seu cumprimento.

Nesse contexto, ao informar na contestação que os documentos administrativos relativos ao veículo foram descartados por decurso do prazo de guarda (Id. 333226885 – fl. 4), o DETRAN/MT confirmou a impossibilidade de apresentar elementos que pudessem infirmar a versão apresentada pelo autor, corroborando, assim, a presunção de veracidade das suas alegações quanto à inexistência de vínculo com o bem.

A manutenção indevida do nome do autor vinculado ao registro do veículo de placa JYG3120 revela-se, portanto, resultado de conduta comissiva — pela permanência irregular do registro – e omissiva – pela ausência de providências administrativas aptas a corrigir a irregularidade, caracterizando falha na prestação do serviço público de registro e controle veicular.

Ressalte-se, ainda, que o DETRAN/MT não se desincumbiu do encargo probatório que lhe foi legitimamente atribuído na sentença, limitando-se a justificar a ausência de documentos pela política interna de descarte, sem apresentar qualquer elemento apto a afastar sua responsabilidade objetiva.

Tal conjuntura atrai a responsabilização objetiva da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração do nexo de causalidade, o qual restou plenamente evidenciado nos autos.

Em conclusão,
a responsabilidade civil objetiva do DETRAN/MT restou configurada
em razão da falha na prestação do serviço público de registro e controle veicular, evidenciada tanto pela manutenção indevida do vínculo do nome do autor ao veículo de placa JYG3120 quanto pela ausência de comprovação mínima que afastasse a conduta omissiva e comissiva da autarquia, motivo pelo qual a sentença que reconheceu referida responsabilidade mostra-se acertada e deve ser mantida integralmente nesse ponto.

No que se refere à determinação contida na sentença de exclusão do nome do autor do registro dos veículos, mediante a anotação de “
proprietário desconhecido
”, assiste razão o apelante quanto à impossibilidade material e jurídica de cumprimento da medida, tendo em vista que os sistemas informatizados dos órgãos executivos de trânsito, como o do DETRAN/MT, são parametrizados para operar estritamente dentro dos limites normativos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções do CONTRAN, não havendo, portanto, funcionalidade que permita tal registro desvinculado de CPF ou CNPJ.

A própria autarquia, inclusive, reconheceu nos autos que, embora entenda não ser aplicável ao caso concreto, a única alternativa tecnicamente viável e juridicamente adequada para atingir a finalidade da decisão judicial seria a baixa definitiva do veículo – providência que resultaria na retirada do bem de circulação e, por consequência, na cessação da vinculação indevida ao nome do autor –, o que demonstra a existência, no âmbito dos sistemas administrativos do DETRAN/MT, de solução exequível para o cumprimento da ordem judicial.

Assim, considerando a inviabilidade de cumprimento da determinação tal como redigida e a possibilidade de adoção de medida alternativa que atenda à sua finalidade – a desvinculação do nome do autor do registro do veículo –, impõe-se a correção da sentença, para que seja substituída a anotação como “
proprietário desconhecido
” pela baixa definitiva do veículo de placa JYG3120, ou, alternativamente, por medida prática e tecnicamente equivalente, viável no âmbito dos sistemas administrativos do DETRAN/MT.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto:

i)

NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por José Francisco de Almeida; e

ii)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para substituir a determinação de registro do veículo de placa JYG3120 como de “
proprietário desconhecido
” pela medida de baixa definitiva do referido veículo ou por medida técnica equivalente, mantidos, no mais, integralmente os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026